Tribunal: TJSP
Processo: 1021217-16.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de cobrança por débito referente a tarifas bancárias de conta corrente encerrada. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Documentos apresentados pela apelante que demonstram apenas o encerramento da conta do Santander em 2015 e uma única mensagem de cobrança da Financred. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de cobrança por débito referente a tarifas bancárias de conta corrente encerrada. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Documentos apresentados pela apelante que demonstram apenas o encerramento da conta do Santander em 2015 e uma única mensagem de cobrança da Financred. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. – Art. 373, I CPC. Ausência de prova de ato ilícito e de dano moral a gerar a pretendida indenização. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.